Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-94.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001529-94.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), WALMIR BEZERRA DA SILVA - CPF: 017.392.321-60 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), WALMIR BEZERRA DA SILVA - CPF: 017.392.321-60 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo Calmon (Relator): Nego provimento a ambos os recursos. Dr. Walter Pereira de Souza (2o vogal): Peço vênia ao douto relator para dar parcial provimento ao recurso dos reclamantes,para fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), permanecendo mantidas as demais determinações em primeiro grau e reconhecidas pelo Relator. (voto divergente anexo) Dra. Jaqueline Cherulli (1o vogal): Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECORRENTE/RECLAMADO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECORRENTES/RECLAMANTES MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA e WALMIR BEZERRA DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE ROUBO E POSTERIORMENTE RECUPERADO. APREENSÃO E DEPÓSITO EM PÁTIO CONVENIADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA COMUNICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE RESTRIÇÃO DE LEILÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS INCIDENTES DURANTE O PERÍODO DE PRIVAÇÃO DA POSSE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Município de Sorriso/MT e, de forma autônoma, pelos Autores, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. A ação originária versa sobre pedido de obrigação de fazer para exclusão de registro de leilão incidente sobre veículo de propriedade dos Autores, bem como a declaração de inexigibilidade de débitos tributários (IPVA, licenciamento e taxas) relativos ao período em que estiveram privados do bem, que havia sido roubado e posteriormente recuperado e apreendido, além de indenização por danos morais. A sentença acolheu os pedidos de exclusão do registro de leilão e de inexigibilidade dos débitos, condenando o Município ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, após integração da decisão em sede de embargos de declaração.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a esta instância recursal consistem em analisar:

a) a legitimidade passiva e a responsabilidade civil do Município de Sorriso/MT pelos danos decorrentes da indevida inclusão do veículo em procedimento de leilão;

b) a ocorrência e a caracterização do dano moral indenizável em virtude dos transtornos suportados pelos proprietários do veículo;

c) a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, objeto do recurso da parte autora, que pleiteia sua majoração.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Para sua configuração, exige-se a demonstração da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade entre ambos. No caso concreto, restou comprovado que o Município Recorrente foi o comitente do procedimento que resultou na inscrição indevida da restrição de leilão sobre o veículo dos Autores (ID 303830424), o que caracteriza a conduta ilícita e o nexo causal com os prejuízos suportados, notadamente a desvalorização do bem e a dificuldade para sua alienação. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois, ainda que o serviço de pátio e leilão seja delegado, a responsabilidade do ente público permanece, porquanto o ato foi praticado em seu nome e sob sua chancela.

O dano moral, na hipótese, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo. A saga vivenciada pelos Autores – que tiveram seu veículo roubado, aguardaram por quase dois anos pela notícia de sua recuperação e, ao final, depararam-se com a desídia administrativa que culminou na inscrição de uma restrição de leilão inexistente – ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A privação do direito de dispor livremente de sua propriedade, somada à incerteza e à angústia geradas pela falha do serviço público, constitui violação a direitos da personalidade, a justificar a imposição do dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos abalos sofridos e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento ilícito. Consideradas as circunstâncias do
caso, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, afigura-se adequada a manutenção do valor estabelecido na origem, não havendo razões para sua majoração ou minoração.

IV. Dispositivo e tese

Recursos Inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"[1. A responsabilidade civil do ente público municipal é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e se estende aos atos praticados por seus delegados, configurando-se o dever de indenizar pela inscrição indevida de restrição de leilão em veículo de particular, máxime quando comprovado o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano.] [2. A inserção de gravame indevido no registro de veículo automotor, somada à demora excessiva e injustificada na comunicação de sua recuperação ao proprietário após evento de roubo, configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de compensação pecuniária.] [3. O arbitramento da indenização por dano moral deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao seu caráter pedagógico e compensatório, sendo adequada a manutenção do valor que cumpre tais desideratos sem implicar enriquecimento sem causa para a vítima.]"

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Submetem-se à apreciação desta colenda Turma Recursal dois Recursos Inominados, o primeiro interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
e o segundo por
MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA
e
WALMIR BEZERRA DA SILVA
, todos irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT (ID 303830856), que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, determinou a exclusão do registro de leilão sobre o veículo dos Autores, declarou a inexistência de débitos tributários correlatos e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua peça inaugural (ID 303830407 e 303830408), os Autores, pai e filha, narram que o primeiro Requerente, Sr. Walmir Bezerra da Silva, é o proprietário registral do veículo Chevrolet/Onix 1.0
Joy
, placa QQI6026, e que a segunda Requerente, Sra.
Morgana Kamila Freires da Silva, é a possuidora direta e beneficiária do bem. Alegam que em 05 de setembro de 2021, o referido automóvel foi objeto de roubo, fato devidamente registrado perante as autoridades competentes.

Informam que, embora o veículo tenha sido recuperado e apreendido em 20 de setembro de 2021, somente tomaram conhecimento de seu paradeiro em 27 de abril de 2023, quase dois anos após a recuperação, quando foram notificados de que o bem se encontrava no pátio de uma empresa em Sorriso/MT. Sustentam que a longa e injustificada demora na comunicação gerou a depreciação do automóvel e a incidência de vultosos débitos relativos a taxas e diárias de pátio.

Aduzem, ainda, que após a árdua restituição do veículo, efetivada apenas em 30 de setembro de 2023 por força de decisão judicial nos autos no 1010215-40.2022.8.11.0042, constataram, ao tentar proceder à sua venda, a existência de um gravame de "registro de leilão" (ID 303830424), procedimento ao qual o bem jamais foi submetido. Argumentam que tal anotação administrativa indevida desvaloriza o patrimônio e inviabiliza qualquer negociação, causando-lhes significativos prejuízos. Diante disso, ajuizaram a presente demanda, pleiteando, liminarmente e no mérito, a exclusão da restrição de leilão, a baixa dos tributos incidentes no período em que não detinham a posse (IPVA, licenciamento, taxas) e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos e danos morais.

A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de ID 303830426.

Inicialmente ajuizada apenas em face do Município de Sorriso/MT, o Juízo
a quo
, por meio do despacho de ID 303830438, determinou a emenda à inicial para inclusão do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) no polo passivo, o que foi atendido pelos Autores nas manifestações de ID 303830440 e 303830442.

Devidamente citados, os entes públicos apresentaram suas defesas. O Município de Sorriso/MT arguiu, em suma, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade a terceiros. O Estado de Mato Grosso e o DETRAN-MT, por sua vez, também suscitaram preliminares e, no mérito, defenderam a regularidade de seus atos (ID 303830428 e 303830446).

Após as impugnações correspondentes (ID 303830433 e 303830448), sobreveio a sentença de ID 303830851, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Contudo, tal decisão continha a premissa equivocada de que o Município de Sorriso/MT não havia apresentado defesa e foi omissa quanto ao pleito de danos morais.

Em face de tal provimento, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. O Município (ID 303830852) apontou o erro material quanto à ausência de sua contestação, requerendo a análise de seus argumentos. Os Autores (ID 303830853), por sua vez, apontaram a omissão no tocante ao pedido de indenização por danos morais.

Acolhendo ambos os
aclaratórios
, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu nova sentença (ID 303830856), integrando a decisão anterior. Nesta, sanou o erro material, analisou e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, e, suprindo a omissão, condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, mantendo os demais termos da procedência parcial.

Irresignado, o
Município de Sorriso/MT
interpôs o presente Recurso Inominado, repisando sua tese de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes em relação a si.

Por seu turno, os Autores,
MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA
e
WALMIR BEZERRA DA SILVA
, também interpuseram Recurso Inominado (ID 303830861 e 303830862), pleiteando exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo insuficiente para reparar os abalos sofridos.

O preparo recursal dos Autores foi devidamente recolhido (ID 303830870, 303830871 e 303830872), após indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 303830868).

Contrarrazões foram apresentadas pelos Autores/Recorridos (ID 303830874), pugnando pelo desprovimento do recurso do Município. Os entes públicos, devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões ao recurso dos Autores.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, após detida análise dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
, devidamente integrada pela decisão dos embargos de declaração, examinou a controvérsia com singular acerto e merece ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do que permite o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Para que não paire qualquer dúvida e em reverência ao princípio do duplo grau de jurisdição, passo a tecer considerações adicionais sobre os pontos devolvidos a esta instância.

I - Da Responsabilidade Civil do Município Recorrente

A primeira insurgência a ser analisada é a do Município de Sorriso/MT, que se funda, essencialmente, na tese de sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, na ausência de responsabilidade civil pelos fatos narrados na exordial. A pretensão reformatória, todavia, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio nem nos elementos probatórios coligidos aos autos.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos é, por expressa disposição constitucional, de natureza objetiva. O artigo 37, § 6o, da Carta Magna, estabelece que tais entidades responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Trata-se da adoção da teoria do risco administrativo, que prescinde da comprovação de culpa ou dolo do agente público para a caracterização do dever de indenizar, bastando a demonstração da conduta estatal, do dano sofrido pelo particular e do nexo de causalidade entre eles.

No caso vertente, os três elementos encontram-se inequivocamente delineados. A conduta estatal reside na falha administrativa que culminou na inscrição indevida da restrição de "registro de leilão" sobre o veículo dos Autores. A sentença de primeiro grau, ao acolher os embargos de declaração do próprio Município para analisar sua defesa, foi precisa ao concluir, com base no documento de ID 140526534 (equivalente ao ID 303830424), que a Fazenda Pública Municipal figurou como comitente no procedimento de leilão. Este fato, por si só, estabelece o liame de responsabilidade. Ainda que a execução material dos atos de guarda e preparação para o leilão seja delegada a uma empresa privada, o ato administrativo em si – a inclusão do bem na lista de leiloáveis e a consequente comunicação ao órgão de trânsito para averbação da restrição – emana da vontade da Administração Pública, que detém o poder-dever de fiscalizar a regularidade de tais procedimentos. A responsabilidade, portanto, não pode ser afastada pela simples delegação do serviço.

O dano é patente. A existência de uma anotação de leilão no registro de um veículo, sobretudo quando inverídica, acarreta uma imediata e severa desvalorização do bem no mercado, além de criar um óbice prático e jurídico à sua livre alienação, frustrando a legítima expectativa do proprietário de dispor de seu patrimônio. Soma-se a isso o dano decorrente da cobrança de tributos, como IPVA e taxas de licenciamento, por período em que os proprietários estavam injustamente privados da posse e do uso do automóvel por inércia da própria administração em localizá-los e notificá-los.

O nexo de causalidade, por fim, é direto e inquestionável. Foi a conduta falha da Administração que levou à inscrição da restrição e aos demais transtornos. Não há nos autos qualquer indício de culpa exclusiva da vítima ou de ocorrência de caso fortuito ou força maior que pudesse romper tal nexo. Destarte, a r. sentença agiu com irrepreensível acerto ao afastar a preliminar de ilegitimidade e reconhecer a responsabilidade do Município Recorrente.

II - Da Configuração do Dano Moral e da Adequação do Quantum Indenizatório

Superada a questão da responsabilidade, adentro à análise conjunta do cabimento do dano moral e da adequação de seu valor, pontos que são objeto de ambos os recursos.

A situação vivenciada pelos Autores transcende, e muito, a categoria dos meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano. A narrativa dos autos descreve uma verdadeira odisseia. Primeiro, a violência do roubo. Depois, a angústia de um silêncio administrativo que perdurou por quase dois anos, período no qual o veículo, já recuperado, deteriorava-se em um pátio enquanto seus proprietários permaneciam na ignorância de seu paradeiro. E, como corolário de uma série de falhas, ao finalmente conseguirem a restituição do bem, deparam-se com um gravame espúrio, um "carimbo" de leilão que macula o histórico do veículo e impede o exercício pleno de seu direito de propriedade.

Este cenário configura, sem margem para dúvida, dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, que é presumido a partir da própria ocorrência do fato lesivo. A ofensa aos direitos da personalidade dos Autores é manifesta, atingindo sua paz, sua tranquilidade e seu patrimônio moral. A desídia e a ineficiência do Poder Público impuseram aos cidadãos um calvário burocrático e emocional que não pode ser tratado como trivialidade.

Nesse contexto, a condenação ao pagamento de indenização é medida que se impõe, não apenas para compensar os lesados, mas também para servir como fator de desestímulo, com o intuito pedagógico de aprimorar a atuação da máquina administrativa e evitar a reiteração de falhas tão graves.

Resta, por fim, a análise do
quantum
, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo juízo sentenciante e questionado pelos Autores/Recorrentes, que o reputam módico.

A fixação do valor da indenização por danos morais é matéria que exige do julgador ponderação e equilíbrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve-se considerar a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a condição econômica do ofensor e do ofendido, e o caráter dúplice da indenização (compensatório e punitivo-pedagógico), cuidando para que não se converta em fonte de enriquecimento ilícito.

Na hipótese dos autos, o valor de R$ 6.000,00, a meu ver, atende a esses critérios. É quantia que, sem representar uma fortuna, é suficiente para proporcionar aos Autores alguma satisfação e mitigar o sofrimento experimentado, ao mesmo tempo em que representa uma sanção relevante para o erário municipal, apta a sinalizar a necessidade
de maior zelo na condução de seus procedimentos. Embora a dor moral não seja mensurável em pecúnia, o montante arbitrado se mostra compatível com o que esta Turma Recursal e os tribunais pátrios têm fixado em casos de análoga gravidade. Elevá-lo poderia desbordar para o enriquecimento sem causa, enquanto sua redução o tornaria
inócuo
. Portanto, a manutenção do valor estabelecido na origem é a medida que melhor realiza a justiça no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos Recursos Inominados interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
e por
MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA
e
WALMIR BEZERRA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os Recorrentes, vencidos em suas pretensões, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, a serem rateados entre si, na proporção de sua sucumbência recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025